Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-94.2016.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000682-94.2016.8.14.0044

APELANTE: MARCELINO LISBOA DE LIMA

APELADO: JOSE CRISTIANO DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000682-94.2016.8.14.0044

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

APELANTE: MARCELINO LISBOA DE LIMA

ADVOGADO: PAULO GERSON DA SILVA COSTA – OAB/PA 20771

APELADO: JOSÉ CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SHIRLENE RIBEIRO ROCHA – OAB/PA 22505

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM ANIMAL PERTENCENTE AO RÉU. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA DO AUTOR. ART. 936 DO CC. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A prova testemunhal produzida nos autos demonstra a ocorrência de acidente pela colisão da motocicleta do autor com animal pertencente ao réu;

2.

Não há indícios de imprudência ou imperícia do autor para afastar a responsabilidade do réu, nos termos do art. 936 do Código Civil;

3.

Dano material comprovado no valor de R$ 843,00;

4.

Indenização por dano moral fixada em valor razoável e proporcional, de R$ 2.000,00;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARCELINO LISBOA DE LIMA, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JOSÉ CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA.

Na exordial (Id. 4432551), o autor alegou que, em 23/12/2015, sofreu lesões corporais após sua motocicleta colidir com um cachorro que teria fugido da residência do réu. Afirmou também que foi agredido com tapas no rosto e arranhões por uma mulher, que seria familiar do réu, e teve o veículo avariado.

Em contestação (Id. 4432553), o réu afirmou que o acidente ocorreu em localidade distante de sua residência, sem nexo causal com qualquer ação ou omissão imputável a si.

Em sentença (Id. 4432560) o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais) a título de indenização por danos materiais.

O réu interpôs Apelação (Id. 4432561), arguindo que não era o responsável pelo cachorro que ocasionou o acidente. Sustentou a ausência dos requisitos da responsabilidade civil e da comprovação do fato constitutivo do direito do autor, bem como a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4432562).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade pelo acidente de trânsito causado por um cachorro da raça americano, que alegadamente pertencia ao réu.

Em audiência (Id. 4432558, p. 7), a testemunha compromissada Eliton Carlos Silva da Silva declarou que o acidente ocorreu em frente ao sítio do réu; que viu uma mulher levando o cachorro ferido de volta para casa após o acidente; que teve a informação de que o cachorro envolvido no acidente morreu; que viu, em diversas ocasiões, o mesmo cachorro no quintal do réu, e que tem certeza de que o cão pertencia ao requerido.

Desse modo, a partir do acervo probatório dos autos, constata-se o nexo causal, visto que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente provocado pelo cachorro pertencente ao réu. Nos termos do art. 936 do Código Civil:
“o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”
. No caso, não há indícios de que o autor conduziu a motocicleta com imprudência ou imperícia, não havendo que se falar em culpa da vítima pela colisão.

A quantificação do dano material sofrido foi demonstrada por meio da nota de serviço de Id. 4432551, p. 20 e pela nota fiscal de Id. 4432551, p. 21, que indicam as despesas relativas aos reparos da motocicleta, no valor total de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais).

Quanto ao dano moral, não tenho dúvida que o acidente causou sim dor e sofrimento ao autor/apelado, visto que resultou em lesões corporais, conforme as imagens fotográficas de Id. 4432551, p. 24.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP, 3ª Turma, rel. min Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a extensão do dano sofrido pelo autor, mostra-se razoável a indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que cumpre as finalidades compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, os quais mantenho suspensos em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024